Tribunal: TJBA
Processo: 8016375-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016375-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que julgou improcedente a apelação cível manejada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marinalva Moreira dos Santos. O acórdão recorrido confirmou a sentença que declarou a inexistência dos débitos impugnados, condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da excludente de responsabilidade do art. 14, § 3.º, inc. II, do CDC, e se caberia atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3.
Não se verificam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão recorrido examinado expressamente a tese de excludente de responsabilidade da instituição financeira.

4.
A decisão embargada reconheceu a responsabilidade objetiva do banco diante da falha na prestação do serviço, ao considerar que a fraude, viabilizada por elementos associados à estrutura do banco, configura fortuito interno.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mesmo com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão na decisão que expressamente afasta a excludente de responsabilidade com base em jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8016375-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como embargad
a

MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22